Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese dos autos envolve, ao menos em tese, delito praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. 3.1 No presente caso, a prisão preventiva não se faz adequada, pois não se mostra necessária para garantir a ordem pública ou a integridade física da vítima, sobretudo quando não se mostra evidente no caso em concreto, que as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, não sejam suficientes, por ora, para resguardá-las.
4. Sem desconsiderar a relevância probatória da palavra da ofendida em crimes praticados no âmbito doméstico, cumpre observar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, de modo a verificar se há comprovação de registro anterior de ocorrência policial, ação penal em curso ou histórico de descumprimento de medidas protetivas que permita afirmar, com segurança, a existência de comportamento reiterado ou de periculosidade exacerbada por parte do paciente.
5. O Juízo singular, ao converter o flagrante em preventiva, deferiu medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato por qualquer meio e de aproximação da ofendida, reconhecendo, ainda que implicitamente, a aptidão dessas cautelares para a contenção do risco narrado. 5.1. A manutenção da prisão preventiva, sem demonstração objetiva da insuficiência dessas medidas, revela-se desproporcional e dissociada da lógica do sistema cautelar progressivo instituído pelo Código de Processo Penal.
6. As condições pessoais do paciente, idoso com 75 anos, somadas à ausência de registros pretéritos e de descumprimento de cautelares, reforçam a suficiência das medidas já impostas, especialmente em fase inicial da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida para confirmar a decisão liminar e revogar a prisão preventiva do paciente.